Tribunal: TJDFT
Processo: 0002922-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002922-26.2016.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (ID 18645260) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor nos autos de ação de rescisão contratual e reparação de danos ajuizada por RODRIGO MENDES DE OLIVEIRA (ID 18645257). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não merece conhecimento ante a ausência de pressuposto recursal de admissibilidade, dada a irregularidade da representação processual da parte recorrente. Conforme previsto nos arts.103 e 104 do CPC/2015, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído munido de procuração sem a qual não será admitido a postular em juízo. Na hipótese dos autos, contudo, não há instrumento de procuração ou de substabelecimento regularmente outorgado ao advogado subscritor da apelação de ID 18645260, Dr. FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788), conforme exposto a seguir. No ID 18645223 constam os seguintes documentos: a) PROCURAÇÃO (p. 4/7) ad judicia et extra outorgada em 22/06/2015 a diversos advogados, dentre os quais não se inclui o subscritor do recurso de apelação, Dr. Fábio Rivelli; b) SUBSTABELECIMENTO (p. 1) genérico com reserva de poderes e anterior à procuração (ID 18645223, p. 4/7) outorgado em 14/04/2015 pela advogada Giselle Paulo Sérvio da Silva (OAB/SP 308.505) em favor dos advogados Robson Tanio Moreira Alves Junior (OAB/DF 30.697) e Talita Santana Beserra (OAB/DF 39.360); c) SUBSTABELECIMENTO (p. 2/3) genérico com reserva de poderes outorgado em 14/04/2015 pela advogada Giselle Paulo Sérvio da Silva (OAB/SP 308.505) em favor de diversos advogados, dentre os quais não se inclui o subscritor do recurso de apelação, Dr. Fábio Rivelli. Já no ID 18645234 existe SUBSTABELECIMENTO genérico sem reserva de poderes outorgado em 14/06/2017 a diversos advogados, dentre eles o Dr. Fábio Rivelli. Não há, todavia, identificação das pessoas que firmaram o instrumento, constando apenas rubrica não identificada e que não corresponde, ao primeiro olhar, a qualquer das assinaturas apostas nos atos constitutivos da pessoa jurídica apelante (ID 18645224; ID 18645225). Verificada referida irregularidade na representação processual, a parte apelante foi intimada para sanar o vício consoante disposto no art. 76, caput do CPC/2015 (ID 19585286). Em seguida, o advogado que subscreveu o recurso de apelação (Dr. Fábio Rivelli) peticionou nos autos (ID 19813147), apresentando os seguintes documentos: a) PROCURAÇÃO extrajudicial (ID 19813148) outorgada em 18/12/2018 a diversos profissionais (nenhum advogado) com poderes para a prática de atos fora do juízo (extra judicia) e a negócio (ad negotia). O instrumento foi conferido com prazo de validade de um ano, proíbe o substabelecimento total ou parcial e não contém o nome do subscritor do recurso de apelação, Dr. Fábio Rivelli; b) SUBSTABELECIMENTO (ID 19813149) genérico e sem reserva de poderes outorgado em 14/06/2017 a diversos advogados, sendo idêntico àquele já existente no ID 18645234. Não há, como já mencionado, identificação das pessoas que firmaram o instrumento, constando apenas rubrica não identificada e que não corresponde, à primeira vista, a qualquer daquelas existentes nos atos constitutivos da pessoa jurídica apelante (ID 18645224; ID 18645225). Como se vê, apesar de regularmente intimada, a apelante deixou de atender à determinação judicial, uma vez que, conforme acima exposto, os documentos apresentados não comprovam a regular constituição do advogado que interpôs o recurso. Ressalte-se, ademais, que não há nos autos nenhum elemento que permita o esclarecimento das irregularidades facilmente identificáveis acima mencionadas, além de não ter sido alegado qualquer dado ou fato que, eventualmente, tenha impossibilitado a obtenção da documentação regular junto à outorgante. Destarte, verificada a irregularidade da representação da parte apelante, cujo vício não foi sanado após a concessão de prazo para regularização, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC/2015 ante a falta de pressuposto recursal objetivo extrínseco (regularidade formal). Transcrevo, nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". ( ) O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 124. v.3) Adotando esse mesmo entendimento, reproduzo julgado desta 5a Turma Cível: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, § 2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJDFT. Acórdão 1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 276/281) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC/2015 c/c art. 87, III do RITJDFT, pois manifestamente inadmissível ante a irregularidade da representação processual da apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora